Tribunal: STF
Processo: RE 1422205
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO PELO MUNICÍPIO DE LONDRINA. INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO NO JULGAMENTO DA ADI 4.411 E DO RE 643.247. TEMA N. 16/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APLICAÇÃO DA TESE A PARTIR DE 1º DE AGOSTO DE 2017, RESSALVADAS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo no RE 643.247, piloto do Tema n. 16/RG, no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”



    2. No julgamento da ADI 4.411, o Pleno declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 do Estado de Minas Gerais, por meio da qual instituída taxa por utilização potencial do serviço de extinção de incêndios. 



    3. A modulação de efeitos definida no julgamento do Tema n. 16/RG, a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvou ações judiciais anteriormente ajuizadas, como ocorre no caso concreto, iniciado em 2 de janeiro de 2004.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.